Tribunal: TJSP
Processo: 2363018-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio (artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Pretendido relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Descabimento. Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito suspenso para realização de incidente de insanidade mental. Inexistência de

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio (artigo 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal). Pretendido relaxamento da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa. Descabimento. Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito suspenso para realização de incidente de insanidade mental. Inexistência de descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau. Decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta da conduta criminosa atribuída à paciente – tentativa de matar o próprio irmão, desferindo-lhe inúmeros golpes de faca - indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada, com recomendação.